Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701834-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ELI DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ELI DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama (id. 22596442, p. 64), que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais no 0710798-97.2020.8.07.0004, proposta em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu pedido de antecipação de tutela consistente na determinação de que a segunda ré autorizasse a realização de cirurgia bariátrica prescrita por seu médico assistente. Em suas razões recursais, o autor/agravante assevera ser portador de obesidade mórbida há mais de quinze anos, condição que é acompanhada de diversas comorbidades, como hérnia hiatal, esteatose hepática, pré-diabetes e síndrome da apneia do sono, esta última com maior gravidade. Narra que, diante deste contexto, o seu médico assistente prescreveu a realização de cirurgia de gastroplastia, cuja autorização teria sido negada pelo plano de saúde, sob o argumento de que seria necessário aguardar período de carência de doença pré-existente. Sublinha que, quando da proposta de adesão, não lhe teriam informado sobre nenhum tipo de cobertura parcial temporária, esclarecendo que a realização do tratamento seria urgente, havendo, inclusive, risco de morte em razão da apneia do sono grave. Acrescenta, nesse sentido, que não teve êxito em outros tratamentos de peso e que a ausência da intervenção cirúrgica poderia agravar a sua situação, podendo desenvolver problemas cardiovasculares. Destaca que, ao contrário do entendimento adotado na origem, o seu médico assistente teria recomendado a realização do procedimento com urgência, tendo, inclusive, indicado possibilidade de evolução para óbito. Defende, à luz dos elementos colacionados e dos argumentos deduzidos, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave de difícil reparação e, ainda, o risco ao resultado útil do processo caso a antecipação de tutela pretendida não seja deferida. Sublinha, ainda, que a medida seria dotada de reversibilidade, podendo ser convertida em pecúnia a depender do resultado final do processo. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal “(...) a fim de determinar à agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED, no prazo de até 5 dias corridos, a autorização para a cirurgia de gastroplastia (bariátrica) prescrita pelo Doutor Hiroji Okano Júnior, CRM-DF 12.940, sob pena de, não o fazendo, arcar com a imposição de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (um mil reais) (...)”. No mérito, pugna pela confirmação da medida vindicada, reformando-se a decisão de primeiro grau. Preparo (id. 22596441). Decido. A primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, o que pretende a parte agravante é compelir, de imediato, a parte ré a autorizar a realização da cirurgia de gastroplastia que lhe foi prescrita por seu médico assistente. Destaco, por oportuno, as razões de decidir utilizadas pelo julgador de primeiro grau: “(...) No presente caso, não verifico presente o requisito relativo ao perigo de dano, tendo em vista que os relatórios médicos apresentados aos autos, não recomendam expressamente que a cirurgia bariátrica deva ser realizada com urgência ou sob caráter emergencial. Assim, os elementos até então apresentados aos autos indicam tratar-se de cirurgia eletiva, o que afasta, neste momento, a constatação do requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, por consequência, obsta a concessão da tutela provisória vindicada. (...) Por essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. (...)” Com efeito, o vínculo jurídico havido entre as partes se encontra devidamente demonstrado (id. 22596442, p. 23), assim como as recomendações médicas para a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia, datadas de 5/11/2020 e 12/11/2020 (id. 22596442, p. 59/61). Tal cenário, entretanto, não viabiliza, numa primeira análise, a conclusão pela urgência do procedimento de modo a autorizar, neste momento processual, o deferimento da medida liminar. Efetivamente, se num primeiro momento aquelas recomendações apresentadas na origem não traziam qualquer detalhamento acerca das condições clínicas do paciente, ora recorrente, o presente recurso veio acompanhado de um novo relatório médico sem data especificada, não submetido ao Juízo de primeiro grau, o qual explicita, de forma mais minuciosa, o quadro de saúde do paciente. Este cenário, a meu sentir, evidencia uma necessidade de maior aprofundamento cognitivo para que a questão possa ser devidamente solucionada. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito recursal, após a instauração do devido contraditório, com a resposta dos agravados. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservada, de todo modo, a possibilidade de reapreciação do pedido por ocasião do julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora